Tribunal: STJ
Processo: 2206449-87.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469034 - SP (2023/0355155-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELIO FRANCELINO PORTELLA
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob diversos fundamentos, entre eles
a incidência da Súmula 83 do STJ. A parte agravante sustentou
o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso especial. Intimada nos termos do art.
1.042, § 3o, do CPC, a parte agravada defendeu a manutenção
da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
agravante impugnou, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme exigência do princípio da
dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, a impugnação específica e adequada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A Corte Especial do STJ entende que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não comporta divisão em
capítulos autônomos, de modo que sua impugnação exige
contestação integral e articulada de todos os seus fundamentos.
5. A ausência de impugnação efetiva ao fundamento da
incidência da Súmula 7 do STJ torna o agravo inepto, atraindo a
aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, segundo a qual
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.

Documento eletrônico VDA48436879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 139a6c77-1b71-4b7c-95b5-01cd4f4a1598

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48436879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 139a6c77-1b71-4b7c-95b5-01cd4f4a1598

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469034 - SP (2023/0355155-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELIO FRANCELINO PORTELLA
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob diversos fundamentos, entre eles
a incidência da Súmula 83 do STJ. A parte agravante sustentou
o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso especial. Intimada nos termos do art.
1.042, § 3o, do CPC, a parte agravada defendeu a manutenção
da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
agravante impugnou, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme exigência do princípio da
dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, a impugnação específica e adequada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A Corte Especial do STJ entende que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não comporta divisão em
capítulos autônomos, de modo que sua impugnação exige
contestação integral e articulada de todos os seus fundamentos.
5. A ausência de impugnação efetiva ao fundamento da
incidência da Súmula 7 do STJ torna o agravo inepto, atraindo a
aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, segundo a qual
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.

Documento eletrônico VDA48256463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 63d1b3c0-ff49-41c6-971a-52a48a1b88ed

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover
a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente feito, após reiterar as razões de seu
especial, a parte agravante dedica uma página de suas razões recursais para afirmar
que "as razões do recurso não representam de reexame das provas e das
circunstâncias fáticas e sim demonstração clara e inequívoca de matéria de direito".
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice das
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
Súmulas 7 e 5 do STJ
objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento
das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
Documento eletrônico VDA48256463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 63d1b3c0-ff49-41c6-971a-52a48a1b88ed

recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
6/10/2023
Grifo Acrescido)

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA48256463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 63d1b3c0-ff49-41c6-971a-52a48a1b88ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.469.034 / SP
Número Registro: 2023/0355155-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003911320218260456
0000391132021826045610017022720188260456
000039113202182604561001702272018826045613432018
10017022720188260456
13432018
22064498720228260000
3911320218260456
391132021826045610017022720188260456
39113202182604561001702272018826045613432018
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIO FRANCELINO PORTELLA
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48409445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 58540d65-baab-4d4b-857f-cb934fafc74c

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 58540d65-baab-4d4b-857f-cb934fafc74c